Tribunal: TJSP
Processo: 2082572-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082572-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente BRUNO
MARQUESI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2082572-81.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: RAFAEL BESSA YAMAMURA (Defensoria Pública)
Paciente: Bruno Marquesi
VOTO No 22.845
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pedido de prisão
domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse. Perda do
objeto. Pedido deduzido em habeas corpus gemelar, o qual foi
apreciado e denegado por esta C. Câmara em 27/05/2020.
Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de BRUNO MARQUESI, contra ato da MM. Juíza de
Direito, Dra. Marta Rodrigues Maffeis, da 1a Vara do Júri e das
Execuções Criminais do Foro da Comarca de Ribeirão Preto, sob a
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente no indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, estar o paciente
cumprindo pena privativa de liberdade, atualmente em regime
semiaberto, em virtude de condenação pela prática de homicídio
qualificado.
Pontua a ilegalidade da decisão coatora, que ao
indeferir o pleito de concessão de prisão domiciliar, não observou o risco
de contaminação pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, para que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente e, no
mérito, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da decisão que indeferiu a benesse almejada.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 60/63).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 66/69) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela sua denegação da impetração (fls. 72/76).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto o pedido deduzido no presente writ é idêntico ao formulado
no habeas corpus no 2054672-26.2020.8.26.0000, o qual foi julgado e
denegado, em 27.05.2020, por acórdão proferido por esta Colenda
Câmara, registrado sob o n.o 2020.0000368750.
Desse
modo,
nota-se
a
superação
da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator